Tribunal: TCU
Processo: 045.815/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2859/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.815/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Tavares Garcia (XXX.327.763-XX); Gabriela Dalvi Quintaes de Morais (XXX.942.886-XX); Gilvani Ramos Silva (XXX.507.312-XX); Julia Almeida de Sousa Barros (XXX.841.323-XX); Katrine Evelen Carole da Silva Sousa Cancado (XXX.878.162-XX); Maira Cristina Ribeiro Andrade (XXX.031.886-XX); Rafaelle Cristina Silva Pereira Queiroz (XXX.755.993-XX); Robson Almeida Ramos (XXX.974.686-XX); Taina Valentim de Lima Correia Coelho Carmo (XXX.901.883-XX); Viviane Ferreira Yano de Arruda (XXX.212.514-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.